Tribunal: STF
Processo: Pet 256
Classe: Pet
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, O
DECRETO N. 95.720/88, PROCURANDO A AUTORA VER DECLARADA SUA
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO E COMPETENTE O S.T.F. PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE
AÇÃO DITA DECLARATORIA, ATACANDO ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO
CASO O DECRETO N. 95.720/88. A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO S.T.F. TEM
SEDE CONSTITUCIONAL, ENCONTRANDO-SE FIXADA NO ART. 119, I, LETRAS
'A' A 'P', DA LEI FUNDAMENTAL, E EM TAL ELENCO NÃO SE INCLUI A
HIPÓTESE EM EXAME.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO-SE A DECISÃO
QUE, LIMINARMENTE, E COM BASE NO ART. 21, PARAGRAFO 1 DO RI/STF,
DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA INICIAL.